Tribunal: CARF
Processo: 11543.001775/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001775/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 108/115) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 97/100,
a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 7/11, lavrada em
14/6/2010 em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, entregue em 25/4/2009 (fls. 56/61).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 9.767,97, já
incluídos os juros de mora (calculados até 30/6/2010) e multa de mora no percentual de 20%,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001775/2010-61
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 7.501,71.
Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 9):
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, peto titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *********7.501,71, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Foram glosados os valores do IRRF por falta de comprovação. O contribuinte não
apresentou os Comprovantes de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitidos pelas respectivas fontes pagadoras.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.878.949/0001-99 – SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS DO E E SANTO (ATI
674.531.047-31
0,00
207,43
207,43
05.648.394/0001-02 – PROVIR VIGILÂNCIA LTDA – ME (ATIVA)
674.531.047-31
0,00
4.947,33
4.947,33
27.015.676/0001-05 - DUCOURO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (ATIVA)
674.531.047-31
0,00
849,96
849,96
27.312.909/0001-31 - LABORCOLOR LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA (ATIVA)
674.531.047-31
0,00
1.101,18
1.101,18
61.495.636/0001-46 - PINTURAS YPIRANGA LTDA (ATIVA)
674.531.047-31
0,00
395,81
395,81
TOTAL
0,00
7.501,71
7.501,71
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o do Decreto
no 3.000/99 - RIR/99.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 22/6/2010 (AR de fl. 55), o contribuinte apresentou
impugnação em 19/7/2010 (fls. 3/6), acompanhada de documentos de fls. 7/53, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido, que (fls. 98/99):
- as informações prestadas referem-se aos seguintes recebimentos: Provir Vigilância, R$
4.947,33, referentes a contrato de prestação de serviços para defesa judicial e
administrativa; Ducouro Industrial e Comercial SA – R$ 849,96, Sindilotéricos – R$
207,43, Laborcolor Laboratório Fotográfico Ltda – R$ 1.101,18 e Pinturas Ypiranga
Ltda – R$ 395,81;
- todos os valores serão evidenciados por extratos bancários já solicitados à agência
depositária;
- os contratos acostados comprovam a contratação, o que presume os recebimentos,
além dos recebimentos poderem ser confirmados com as próprias fontes pagadoras, o
que desde já requer, sendo o ônus da retenção da referida fonte.
Requer acolhida a presente impugnação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 6 de
agosto de 2013, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 03-53.557 –
6a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 97):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ, conforme AR de fl. 106, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 20/9/2013 (fls. 108/115), alegando em síntese o que segue:
As Razões para a Reforma da Decisão Recorrida
A decisão recorrida deve ser reformada porque considera obrigação do Recorrente a
retenção do Imposto de Renda na Fonte pelos rendimentos auferidos de pessoas
jurídicas, em decorrência do trabalho sem vínculo empregatício.
Com a devida venia, tal retenção obrigação da pessoa jurídica que é fonte pagadora de
tais rendimentos, e já reiterada mente tem se manifestado a jurisprudência de nosso país.
Ora, o contribuinte não pode ficar adstrito à vontade da fonte pagadora quanto à
informação da retenção, principalmente se esta descumpre OBRIGAÇÃO LEGAL de
informação dos rendimentos pagos ao mesmo, e a informação prestada pelo mesmo no
sentido de que recebeu os rendimentos, constitui atitude elogiável.
Não havendo DIRF, mesmo assim terá o contribuinte direito ao imposto incidente sobre
a hipótese, eis que a hipótese de incidência tributária OCORREU, o que enseja a
tributação e a informação, nos termos da jurisprudência existente e já notória sobre o
caso, in verbis:
Cita jurisprudência TRF 1a Região.
As informações a serem prestadas referem-se aos seguintes recebimentos, pelo
contribuinte:
a) PROVIR VIGILÂNCIA, no valor de R$19.966,00 (dezenove mil, novecentos e
sessenta e seis reais), recebidos pelo contrato de prestação de serviços para a defesa
JUDICIAL e ADMINISTRATIVA contra o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE
MINAS GERAIS, cujos depósitos serão evidenciados por extratos bancários já
solicitados á agência depositária;
b) FORTES ENGENHARIA LTDA, no valor de R$4.875,00 (quatro mil, oitocentos e
setenta e cinco reais), trata-se de contrato já firmado desde há muito tempo com a
referida empresa, com recebimento do valor de um salário mínimo mensal, deduzido do
INSS, conforme cópia em anexo;
c) DUCOURO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. no valor de R$24.375,00 (vinte e
quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), cujos depósitos serão comprovados
também por depósitos serão evidenciados por extratos bancários já solicitados à agência
depositária;
d) SINDILOTÉRICOS, cujo depósito único, no valor de R$2.750,00 (dois mil,
setecentos e cinqüenta reais), foi efetuado uma única vez, cujo depósito será
evidenciado por extrato bancário já solicitados á agência depositária;
e) LABORCOLOR LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA, cujo valor de
R$6.000,00 (seis mil reais) é evidenciado pela cópia do cheque bancário acostado à
presente peça;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

f) PINTURAS YPIRANGA LTDA, no valor de R$3.435,00 (três mil, quatrocentos e
trinta e cinco reais), cujos depósitos serão evidenciadas por extratos bancários já
solicitados à agência depositária;
g) IMPORTADORA A. B. E SILVA COMÉRCIO LTDA. no valor de R$6.174,00 (seis
mil. cento e setenta e quatro reais); cujos depósitos serão evidenciados por extratos
bancários já solicitados à agência depositária;
h) BANCO DO BRASIL S/A. no valor de R$8.706.08, (oito mil, setecentos e seis reais
e oito centavos), recebidos por ALVARÁ JUDICIAL, expedido por conta do processo
n° 012.07.004872-8, que tramitou perante a 3a (terceira) Vara Cível de Cariacica,
Comarca da Capital, ES, e cuja cópia segue acostada.
A única dedução efetuada refere-se aos rendimentos isentos relativos ao menor, filho do
informante, GUSTAVO MENEGHEL SEYDEL LYRIO, e que decorrem de pensão
alimentícia judicial fixada nos autos do processo n° 024.030.124.580, que tramitou em
DIVÓRCIO CONSENSUAL com a ex-cônjuge virago do impugnante, GERTRUDES
ADELAIDE MENEGHEL SEYDEL, conforme carta de sentença já acostada em
pedidos anteriores da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES).
Além da carta de sentença, serão juntados comprovantes dos depósitos efetuados na
conta corrente de GERTRUDES ADELAIDE MENEGHEL SEYDEL, na conta
9.302.118 (Ag. 108), do Banestes S/A.
OS RENDIMENTOS RECEBIDOS DA BRAMINEX – BRASILEIRA DE
MÁRMORE EXPORTADORA S/A
Todas as demonstrações relativas aos casos da Braminex. foram prestadas por seus
respectivos contadores e auditores fiscais, dentre eles o Sr. ANTÔNIO SILVEIRA
FILHO.
Como os bancos não enviaram, apesar de já solicitado, os extratos bancários que
comprovam as alegações do informante, é preciso a concessão de prazo maior que os
cinco dias úteis conferidos, de modo a que o mesmo traga aos autos administrativos, os
comprovantes necessários.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Isto posto, requer o Recorrente REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA,
dando-se CONHECIMENTO PROVIMENTO ao presente recurso, ou oficiadas as
empresas para que ratifiquem as informações prestadas pelo contribuinte recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
No recurso voluntário o contribuinte alega que a decisão recorrida deve ser
reformada porque considera obrigação do Recorrente a retenção do Imposto de Renda na Fonte
pelos rendimentos auferidos de pessoas jurídicas, em decorrência do trabalho sem vínculo
empregatício.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, utilizando
como fundamento o Parecer Normativo no 1 de 24 de setembro de 2002, que determina que
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

responsabilidade pelo tributo após o prazo de entrega da declaração de ajuste anual é do
contribuinte.
No recurso apresentado, sem novamente apresentar os comprovantes de retenção
do imposto de renda, o contribuinte insiste no fato de ser responsabilidade da fonte pagadora a
retenção do imposto de renda. Todavia, razão não lhe assiste, como a seguir demonstrado.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
O contribuinte está correto ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção. No caso não houve tal comprovação, conforme relatado pela
DRJ/BSB. E assim sendo, tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Logo, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), não assistindo razão aos argumentos apresentados, de modo que não merece reparo o
acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.026 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001775/2010-61

Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital